Tribunal: TJMT
Processo: 0023034-39.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023034-39.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI registrado(a) civilmente como TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (EMBARGADO), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), FLAVIO EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 458.709.771-34 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
INCORREÇÃO DOS TERMOS INICIAIS PARA ATUALIZAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Da análise da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial pelo autor, verifica-se que o juízo singelo delimitou que a data inicial dos juros de mora e correção monetária seria a data da citação. De outra feita, constata-se que
o requerente, ora embargante
, não interpôs recurso contra a sentença, de modo que a insurgência, neste momento processual, desafia questão claramente preclusa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FLAVIO EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA
,
contra acórdão
que
rejeitou os Embargos de Declaração opostos por
CARAJAS CONSTRUTORA

E INCORPORADORA LTDA.

O
embargante afirma
que
a sentença condenou a
requerida ao pagamento

de
multa contratual de

0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, a partir
de dezembro/2013 até

agosto/2019, com correção monetária pelo INPC
e
juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação
.

Alega
que a sentença deve ser reformada,
vez que a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, de cada mês de

atraso e que a multa foi incidida.

Pugna pelo provimento do recurso,
para sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante afirma que a sentença condenou a requerida ao pagamento de multa contratual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, a partir
de
dezembro/2013 até agosto/2019, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação.

Alega que a sentença deve ser reformada, vez que a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, de cada mês de atraso e que a multa foi incidida.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

É que, da análise da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial pelo autor, ora
embargante
, verifica-se que o juízo singelo delimitou que a data inicial dos juros de mora e correção monetária seria a data
da citação
(id. 193496158).

De outra feita, constata-se que
o requerente
, ora
embargante
, não interpôs recurso contra a sentença, de modo que a insurgência, neste momento processual, desafia questão claramente preclusa.

O que se vê é que, da decisão que ora se recorre,
o

embargante
busca resolver questão já decidida no curso da lide. Isso porque, ao invés de interpor o recurso cabível contra a sentença, o
embargante
resolveu manifestar nos autos e voltar a tratar da decisão precedente que não foi a tempo e modo impugnada, sendo inequívoca a preclusão da questão.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUROS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte segundo a qual a natureza de questão de ordem pública dos juros legais e da correção monetária não é capaz afastar os efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Recurso Especial provido.

III - Não possuindo caráter protelatório, a oposição de embargos de declaração com nítido fim de prequestionamento, não enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, a teor do disposto na Súmula 98 desta Corte Superior.

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 2.076.297/AL, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 5/3/2024.)

Na mesma perspectiva:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. - Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 503 do NCPC). - A teor do que preceitua o artigo 507 do NCPC, tem-se que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões
já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0024.07.530300
-8/006, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2017, publicação da súmula em 13/09/2017) (
g.n
.)

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024